Tribunal: TJMT
Processo: 1011311-74.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011311-74.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), JOAO PEDRO BRUSTOLON PAVESI - CPF: 010.288.951-19 (RECORRIDO), INDIANARA PAVESI PINI SONNI - CPF: 029.720.689-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do Embargos de Declaração, opostos pelo Reclamante, mas os rejeitou por não ter sido demonstrada a existência de obscuridade, omissão ou contradição no acordão que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela Reclamada e julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que a decisão dos Embargos de Declaração não apreciou as provas colacionadas aos autos, uma vez que informa o autor que a comunicação do furto ocorreu antes das transações contestadas. Alega que o
print
da fatura constante no acórdão vergastado consta a data de compra em 13 de março. Portanto, sendo a 1o comunicação realizada em 12 de março, por óbvio que foi anterior às transações contestadas.

Ao final requer que sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, para manter a sentença do juízo de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1011311-74.2022.8.11.0015

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop/MT

Embargante(s):

Joao Pedro Brustolon Pavesi

Embargada(s):

Banco Itaucard S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/09/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Apesar das alegações do embargante de que nas faturas juntadas constam que a data da compra ocorreu em 13 de março e a comunicação foi realizada em 12 de março, mas as compras foram realizadas em 12 de março, conforme abaixo se vê:

Cabe acrescentar que de acordo com o relatado na inicial o autor apenas comunicou o banco no final do dia 12 de março após passar o dia caminhando pelo centro da cidade de San Francisco, na Califórnia - EUA, na região da Union Square, quando se dirigiu ao Shopping Westfield, onde permaneceu até o final do dia.

Consta na exordial que somente quando chegou no hotel constatou a ausência de sua carteira, e que se dirigiu à recepção e pediu ajuda para que ligassem no Shopping a fim de verificar se não havia localizado sua carteira.

Se permaneceu no Shopping até o final do dia 12 e somente após ter chegado no hotel é que deu falta de sua carteira, quando tentou ver se não havia sido localizada no Shopping. Não consta o horário que o Embargante entrou em contato com o Banco Itaú para comunicar o extravio do cartão de crédito. E as compras com o uso do cartão de crédito foram efetuadas no dia 12 e não no dia 13 como alega nos Embargos de Declaração, bem como que é dever do consumidor manter a vigilância sobre o seu cartão e senha.

Deste modo, a meu ver, o presente recurso mostra a irresignação da Embargante com o resultado do julgamento do recurso, de modo que a sua pretensão não é outra senão rediscutir a matéria julgada, o que não pode ser conseguido por meio de Embargos de Declaração.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023